Tribunal: TJDFT
Processo: 0702114-59.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE ATIVO FINANCEIRO – SALÁRIO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À VEDAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL ATENDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Por ocasião do recebimento do Agravo de Instrumento o pedido de tutela antecipada para atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

2. A controvérsia diz respeito à base de cálculo utilizada por sua Excelência na origem a limitar a penhora de ativos financeiros em 30%. No entender do credor, ora Agravante, não restou demonstrado que os ativos financeiros eram, em sua totalidade, originários do recebimento de salário. Daí a irresignação e a pretensão recursal de liberação em seu favor de quantia maior a que fixada na origem.

3. A parte Agravada deixou transcorrer em branco o prazo que lhe foi assinalado para as contrarrazões.

4. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração porque, como fundamentado na decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal, houve a aplicação na origem do mais recente entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.874.222). Ademais, o credor não afastou por prova documental a presunção de que os ativos financeiros penhorados até então eram de origem salarial. Nesse ponto, a decisão na origem datada de 20/03/2023 (ID 155185160 – numeração na origem), reconheceu que a conta existente no Banco Bradesco possuía natureza salarial. Quanto à penhora realizada na conta do devedor junto ao Banco Santander, o documento objeto do ID 52664956 - Pág. 5 dá conta de que o valor de R$ 2.504,75 tem como origem o pagamento de salário.

5. É o caso então, de se manter o mesmo entendimento adotado quando da decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal, uma vez que se encontra alinhado com a decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.874.222).

6. No que se refere à regularização da representação processual do devedor, verifico que na origem foi proferido despacho nesse sentido, não sendo necessário qualquer outra medida de igual natureza.

7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.